Tribunal: TJSP
Processo: 1079073-05.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Transporte internacional de bens – Ação de indenização de danos materiais e morais c.c. pedido cautelar de sustação de protesto – Cumprimento perfeito do contrato – Ausência de demonstração de prejuízos materiais e morais, com exceção da multa fiscal aplicada por culpa das corrés – Sentença citra petita sanada em sede recursal – Necessidade de fixação de honorários de sucumbência em sede

Ementa:
Transporte internacional de bens – Ação de indenização de danos materiais e morais c.c. pedido cautelar de sustação de protesto – Cumprimento perfeito do contrato – Ausência de demonstração de prejuízos materiais e morais, com exceção da multa fiscal aplicada por culpa das corrés – Sentença citra petita sanada em sede recursal – Necessidade de fixação de honorários de sucumbência em sede reconvencional – Recurso da autora provido em parte, e recurso da Sociedade de Advogados provido.